Tribunal: TJDFT
Processo: 0705267-29.2022.8.07.0014
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. ELETRODOMÉSTICO NOVO. VÍCIO NO PRODUTO. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de ação de reparação por danos materiais e morais, decorrentes de defeito na geladeira adquirida pelos autores no prazo de garantia, cuja sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando as rés a restituir aos autores o valor de R$ 2.101,77 (conforme nota fiscal de aquisição da geladeira defeituosa, ID de origem n.128630691 - Pág.1), monetariamente corrigido e acrescido de juros legais de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a data da compra (19/05/21).
2. Os autores apresentaram recurso inominado regular e tempestivo. As contrarrazões foram apresentadas.
3. Em seu recurso, os autores narraram que adquiriram geladeira da marca Electrolux e em menos de um ano o eletrodoméstico apresentou defeito no gabinete. Alegaram que o técnico responsável pelo conserto informou que ia solicitar uma nova peça e, decorridos 15 dias, descobriram que não houve a solicitação. Após decorridos mais 15 dias, a peça chegou nas dependências da autorizada, momento em que entraram em contato com os autores para agendar o reparo. Informaram que a proposta era buscar a geladeira com defeito, mas sem disponibilizar uma geladeira de emergência/SOS, deixando os autores sem maneiras de conservar seus alimentos, com o que não concordaram. Após mais 5 dias, o técnico ligou para os autores, afirmando que tinha uma geladeira SOS disponível. Contudo, como já havia decorrido mais de 30 dias naquela situação, pontuaram o fato de a geladeira ficar aberta, trabalhando em sobrecarga e a preocupação do motor queimar futuramente, razão pela qual pediram a troca da geladeira ou a devolução do dinheiro para adquirirem uma nova. Por fim, decorridos 45 dias resolveram adquirir uma nova geladeira. Defenderam que os fatos causaram danos morais, requerendo a condenação das rés.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (Lei 8078/90).
5. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
6. O juízo singular reconheceu a existência de defeito no produto e determinou a restituição do valor pago. O objeto do recurso é apenas a eventual repercussão da conduta na esfera extrapatrimonial dos autores.
7. O inadimplemento contratual isoladamente não configura ofensa à esfera extrapatrimonial do consumidor. Não há provas de repercussão dos fatos que supere o simples inadimplemento contratual, em que pese a urgência dos consumidores na solução do problema e na utilização do produto essencial. A necessidade de encaminhamento do eletrodoméstico adquirido pelos autores à assistência técnica, ainda que decorridos 15/20 dias a mais da data prevista, não vulnera a esfera extrapatrimonial da autora, mormente porque foi posta a sua utilização uma geladeira provisória, configurando os fatos mero dissabor comum ao cotidiano. Inexiste no caso concreto, portanto, dano moral passível de indenização.
8. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
9. Condenado os recorrentes vencidos ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro nos artigos 2o e 46 da Lei n.o 9.099/95.